Tribunal: TJDFT
Processo: 0713168-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. TEMA 1.169 STJ. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC 113/2021.
I – O título executivo judicial proferido na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 não é genérico, pois estabelece a parcela a ser restituída e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos. Inaplicabilidade do Tema 1.169 do STJ.
II – Consoante a coisa julgada formada no título executivo judicial, a dívida postulada, de natureza previdenciária, e não tributária, deverá ser corrigida pela Selic nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, portanto a partir de dezembro/2021.
III – A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ.
IV – Agravo de instrumento desprovido.